Tribunal: TJDFT
Processo: 0750898-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRIBUNAL DO JÚRI - JUNTADA DE FOLHA DE ANTECEDENTES DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE – NECESSIDADE DE DESENTRANHAMENTO – POSSIBILIDADE DE INFLUÊNCIA NA CONVICÇÃO DOS JURADOS.
Os registros do réu em relação aos atos infracionais se incluem dentre os documentos aos quais não se permite referência, considerando a finalidade maior prevista no art. 478 do CPP, qual seja a de que os jurados se atentem somente ao fato em julgamento.